Tribunal: TJSP
Processo: 1004548-54.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Tarifas de registro e avaliação de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Tarifas de registro e avaliação de bem. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação do serviço. Certificado de registro de veículo que comprova o efetivo registro do contrato, sendo regular a cobrança da respectiva tarifa. Ausência de prova de efetiva realização do serviço de avaliação. "Termo de avaliação de veículo" que, 'in casu', não se presta a comprovar a efetiva realização do serviço. Cobrança afastada. Contratação de seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com seguradora específica. Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Capitalização de Parcela Premiável. Aquisição de título de capitalização que não guarda nenhuma relação com o contrato de financiamento de veículo. Ausente demonstração de que tenha sido facultada à parte a contratação desse encargo. Venda casada caracterizada. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Ação julgada parcialmente procedente, arcando cada parte com suas custas e com honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 11% sobre o valor da causa, já incluídos os recursais. Recurso provido em parte.